Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em complementação ao despacho de ID 25374633, intime-se a parte agravante para ciência da resposta fornecida pelo agravado (IDs 25618983 e 25618984) quanto ao cumprimento da tutela de urgência deferida anteriormente nestes autos, e, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo na oportunidade requerer o que entender de direito. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator